Tribunal: STF
Processo: ADI 3837
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEVER DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE TRANSAÇÃO. MONTANTE EFETIVAMENTE ARRECADADO. TEMA 653/RG. PARCIAL ACOLHIMENTO DO ACLARATÓRIOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos por Governadores de Estado e Estado-membro contra acórdão do Plenário que julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e declarou constitucional o § 1º do art. 4º da Lei Complementar n. 63/1990, afirmando a obrigatoriedade de repasse ao FPM de 25% do produto da arrecadação do ICMS em operações de compensação ou transação tributária.



    2. Os embargantes apontam obscuridade e contradição no pronunciamento, quanto à elucidação da base de cálculo para o repasse.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, relativamente à identificação da base de cálculo para efeito de mensuração do repasse aos Municípios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A transação tributária pressupõe concessões recíprocas entre o Fisco e o contribuinte, podendo resultar em abatimento do valor originalmente exigido. 



    5. É constitucional a concessão de incentivos, benefícios e isenções fiscais pelos Estados, a impactar, inclusive, a formação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cabendo identificar a obrigatoriedade de repasse a partir do “produto da arrecadação”, previsto no art. 158 da CF/1988. Reparte-se o que convertido em receita pública, não havendo direito subjetivo dos Municípios a mera expectativa de valores. Tema 653/RG (RE 705.423, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.2.2018). 



    6. A teor do entendimento fixado no Tema 653/RG, para fins de repartição com os Municípios, deve ser considerado como “produto da arrecadação” o montante efetivamente arrecadado decorrente dos acordos de transação tributária, e não o valor bruto original, antes de eventuais descontos. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para prestar esclarecimentos.